Tribunal: TJMT
Processo: 1006111-23.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006111-23.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ELYSA MARIA DA SILVA SANTANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrida ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 347,52, contrato no 39440349552435149008.
2. A sentença proferida nos autos nos seguintes termos: “Dispositivo:Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:a) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), com data de inclusão de 09/01/2025, referente ao contrato no 39440349552435149008;b) Condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Súmula 362 do STJ);c) Determinar que a Reclamada proceda com a exclusão do nome e CPF do Autor dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA no prazo de 05 (cinco) dias.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”
3. Analisando os autos, verifico que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito, que ensejou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, tal alegação, por si só, atribui à parte Ré o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor.
4. Assim, se não restou comprovada licitude da cobrança, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.
5. Ademais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja licitude não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.
6. Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à negativação discutida nos autos.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. Nesse sentido:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 1.112,26 e R$ 649,80, condenou a Energisa S.A ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e julgou improcedentes os pedidos contra o reclamado Adnailton Carneiro Geraldes. O reclamante pleiteia a majoração da indenização, enquanto a reclamada Energisa S.A requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da negativação realizada pela concessionária de energia elétrica; e (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de energia elétrica tem o dever de observar os procedimentos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL para aferição de débitos decorrentes de suposta fraude no medidor, incluindo a notificação do consumidor e a possibilidade de contestação.
4. No caso concreto, a reclamada Energisa S.A não comprovou que notificou o reclamante acerca do procedimento de inspeção da unidade consumidora, tornando a cobrança irregular e a negativação indevida.
5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.
7. A sentença deve ser mantida integralmente, pois corretamente reconheceu a inexistência do débito, a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A negativação indevida do nome do consumidor por débito inexigível configura dano moral in re ipsa.
2. A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL para a aferição de supostas irregularidades no consumo, sob pena de tornar a cobrança ilegítima.
3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha e seus efeitos sobre o consumidor.
(N.U 1070180-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006111-23.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELYSA MARIA DA SILVA SANTANA - CPF: 018.673.911-71 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025